Tribunal: TJDFT
Processo: 0717637-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717637-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO BARBOSA COELHO AGRAVADO: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO, AZEVEDO IMOVEIS LTDA - ME DESPACHO Não há pedido liminar no recurso. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 23 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora